Tribunal: CARF
Processo: 10880.914904/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.914904/2008-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.593 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TELESP CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) de no
00522.12871.150304.1.3.049346, por meio da qual a contribuinte em epígrafe, valendo-
se de crédito no valor original de R$ 147.875,35, referente a pagamento indevido ou a
maior de Cofins, 2172, recolhido em 15/01/2004, no valor total de R$ 15.056.650,61,
extinguiu débito de Cofins, 2172 e período de apuração de fevereiro de 2004 (fl. 9).
Em 26/08/2008 foi emitido Despacho Decisório de não homologação da compensação
pelo fato de o Darf informado na Dcomp está, conforme informação prestada pela
contribuinte em DCTF, totalmente utilizado para extinção de débito de Cofins, 2172, do
PA 12/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914904/2008-75
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

Como consequência, a compensação foi não homologada, com base nos arts. 165 e 170,
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificada em 29/08/2008, a contribuinte apresentou, em 29/09/2008, a manifestação
de inconformidade de fls. 13/18. Alega, em síntese, o seguinte.
No item “Dos Fatos” argumenta, após explicar a sistemática de “análise parametrizada”
criada pela RFB para análise eletrônica de PER/DCOMP, que “basta ao contribuinte
demonstrar, através de seus documentos fiscais, a existência do crédito, que a
compensação deverá ser necessariamente homologada”.
No item “Do Direito”, afirma que, em 12/2003, a interessada apurou débito de Cofins
no valor de R$ 15.918.824,08, conforme demonstra a DIPJ retificadora, recebida pela
RFB em 13/10/2006, bem como a contabilidade da empresa (doc. n° 8). No entanto, a
DCTF do período em questão foi erroneamente preenchida com débito de Cofins, no
valor de R$ 16.066.699,46. Como forma de extinção do referido débito foram
vinculados os seguintes créditos: DARF de R$ 15.056.650,61 e suspensão de R$
1.010.048,85, perfazendo o montante integral do débito.
Assim, argumenta a contribuinte que se o débito de Cofins efetivamente apurado em
dezembro de 2003 foi de R$ 15.918.824,08, como extrai-se da DIPJ correlata (doc no 7),
o total dos créditos vinculados supera o montante devido em R$ 147.875,37, valor que
foi pleiteado na Dcomp.
Aduz, ainda, que “não pode o fisco ignorar, ao seu bel prazer, as informações
consolidadas na DIPJ, que retratam toda a mutação patrimonial havida no período de
apuração da contribuição, atestando, com muito mais certeza do que a DCTF, a
realidade dos fatos sujeitados à tributação, já que escorada no balanço definitivo. É
justamente deste valor recolhido a maior que a Requerente”.
Diz que fazer prevalecer a DCTF sobre a DIPJ e sobre a contabilidade da contribuinte é
violar os princípios da legalidade objetiva, da verdade material, da boa-fé e da proibição
de enriquecimento ilícito do Estado.
Afirma que ao pretender amparar sua decisão exclusivamente no cruzamento eletrônico
da DCOMP com a DCTF, deixou o Fisco de apreciar o substrato fático que ampara o
crédito pleiteado, levando a um descompasso na aplicação do direito em relação aos
fatos verdadeiramente ocorridos.
Sustenta que o procedimento administrativo de análise da compensação fiscal não deve
ficar adstrito à verdade formal, mas, ao contrário, deve o julgador buscar a verdade
material, utilizando-se de todos os meios possíveis para a elucidação da realidade dos
fatos. Traz doutrina sobre o assunto.
Alega que há violação ao princípio da verdade material no tratamento eletrônico que foi
realizado pela RFB. Diz que tal procedimento avilta não só os direitos da contribuinte,
mas também a autoridade fiscal foi transformada “em mero autômato, despachante e
processador de dados eletrônicos, que vê sua função reduzida a intimar o contribuinte
do resultado de um processamento eletrônico que não contempla a realidade submetida
ao crivo fiscal em sua integralidade”.
Na sequência, no tópico “Da impossibilidade de exigência de multa e juros”, diz que
realizada a compensação, encontra-se extinto o débito compensado até que sobrevenha
decisão acerca da regularidade (ou não) do pagamento por meio de compensação.
Desse modo, “estando satisfeita a obrigação, falece ao Fisco o dever de cobrar multa e
juros, como vem sendo feito de modo rotineiro”.
Requer a homologação da compensação e, subsidiariamente, caso esta solicitação não
seja atendida, que sejam excluídos os valores relativos à multa e juros.
A 3a Turma da DRJ em Curitiba (PA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 06-45.106, de 12 de fevereiro de 2014, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito
estava integral e validamente alocado para a quitação de débito confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada da escrituração contábil/fiscal do período
não é suficiente para demonstrar que determinadas receitas foram incluídas
indevidamente na base de cálculo da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de deferir o pedido de restituição.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no preenchimento da DCTF,
com documentação hábil e idônea, os valores declarados em DCTF devem prevalecer
sobre os informados em DIPJ, pelo que se mantém correta a não homologação da
compensação requerida.
Em suma, os requisitos da liquidez e certeza exigidos no art. 170 do CTN, para a
compensação tributária, não foram demonstrados pela interessada. Ademais, as razões
apresentadas no recurso não caracterizam o pagamento informado na Dcomp como
indevido, nos termos do art. 165 do CTN.
Entende-se, por isso, que não houve violação alguma aos princípios da legalidade
objetiva, da verdade material, da boa-fé e da proibição de enriquecimento ilícito do
Estado. Bastava à contribuinte à prova documental do valor alegado..
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da manifestação de inconformidade. Temos
conhecimento, também, que a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador
Nacional, quanto ao ônus da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil,
in verbis:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Após uma breve digressão, retornando aos autos, estamos diante de declarações
de compensações não homologadas por falta de crédito. A interessada alegou erro no
preenchimento da DCTF.
Antes efetuarmos a análise da existência de provas do indébito tributário, deve-se
ressaltar que não houve um apontamento preclusivo acerca do erro alegado. A interessada se
restringiu a afirmar que errou no preenchimento da DCTF, sem apontar a materialidade do erro,
seja na manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário
As provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma união
harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar
documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão
acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Em outras palavras, se o recorrente não apresenta as razões do pedido de novo
julgamento, ou seja, sem explicar os motivos do recurso, o Colegiado não tem sobre o que
decidir e a parte contrária não terá do que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial
seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir.
Após essas considerações, para uma eficiente análise do indébito tributário, é
imprescindível entender sua formação.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Retornando aos autos, temos que os únicos elementos acostados aos recursos
foram as cópias das declarações – Per/Dcomp, DCTF, DIPJ - e uma planilha de apuração da
Cofins.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Por fim, a recorrente alegou que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído com
comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode olvidar que
esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na comprovação da base de
cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade fiscal do contribuinte e, para termos
convicção que ocorreu a materialização dos dados contábeis em tais demonstrativos, devemos
analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na
apuração da exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a falta das documentações
contábeis, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração
do valor devido e, por consequência, a determinação de um eventual indébito tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido da recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.593 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914904/2008-75

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital